Tribunal: TJBA
Processo: 8051283-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051283-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: K. D. J. A. e outros Advogado(s): MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, TATIANA NEVES GUEDES, LEONARDO NAVARRO DE ALENCAR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. MICROCEFALIA E EPILEPSIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por KEVELLYN DE JESUS ALVES, menor impúbere representada por sua mãe ROSINEIDE TRINDADE DE JESUS, em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, objetivando a disponibilização de profissional de apoio escolar especializado e a reparação por danos morais decorrentes da demora no cumprimento desse dever. 2 - A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a obrigação de fazer e tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o fornecimento do atendimento especializado, mas rejeitou o pedido indenizatório sob o fundamento de que o atraso configuraria mero descumprimento administrativo, sem ofensa à personalidade da autora. 3 - A parte autora interpôs apelação pleiteando a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sustentando que a omissão prolongada do ente público implicou discriminação e violação à dignidade de criança com deficiência grave. 4 - O Município de Salvador, embora intimado, não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da remessa necessária e pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5 - A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível o conhecimento da remessa necessária; e (ii) se a demora do ente municipal em fornecer profissional de apoio escolar a criança com deficiência configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 - A remessa necessária não deve ser conhecida, pois o valor da condenação ou do proveito econômico não ultrapassa o limite de cem salários mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil para condenações impostas aos Municípios. 7 - A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação e determina ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). 8 - A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) impõe ao Poder Público o dever de assegurar sistema educacional inclusivo, com disponibilização de profissionais de apoio escolar destinados a auxiliar o estudante com deficiência em atividades de alimentação, higiene e locomoção. 9 - No caso concreto, restou demonstrado que a autora, criança com microcefalia e epilepsia, foi matriculada na rede municipal de ensino, mas permaneceu por aproximadamente seis meses sem o acompanhamento profissional necessário, mesmo após determinação judicial para a imediata disponibilização do serviço. 10 - A omissão administrativa que impede o pleno acesso de criança com deficiência ao ambiente escolar configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil do ente estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 11 - A privação de suporte educacional adequado compromete o desenvolvimento pedagógico e social da criança, restringindo sua participação nas atividades escolares e violando sua dignidade, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento administrativo. 12 - A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a omissão do Poder Público na garantia de educação inclusiva gera dano moral indenizável, especialmente quando afeta diretamente o desenvolvimento de criança com deficiência. 13 - Considerando a gravidade da omissão, a condição de vulnerabilidade da vítima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado fixar a indenização em R$10.000,00, valor que atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 14 - Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1 - A omissão do Poder Público na disponibilização de profissional de apoio escolar a estudante com deficiência configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil do ente estatal. 2 - A privação de suporte educacional especializado que compromete a inclusão e o desenvolvimento de criança com deficiência caracteriza dano moral indenizável. 3 - Nas condenações impostas aos Municípios cujo valor não ultrapasse cem salários mínimos, é incabível a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, § 6º, e 208, III; CPC, art. 496, § 3º, III; Lei nº 13.146/2015, art. 28. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.611.378-21.2013.8.13.0024, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 24.01.2023; TJGO, Apelação nº 5009220-88.2019.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 15.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NÃO CONHECER da remessa necessária e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06